Tribunal: TJES
Processo: 5002786-51.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002786-51.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS ZON e outros (2)
RECORRIDO: WILLIAN CARLOS BONA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte ré (requeridos) contra acórdão (ID 15308933) que negou provimento ao seu recurso inominado. Os embargantes suscitam preliminar de nulidade do julgamento, por suposto vício na publicação da pauta, e, no mérito, alegam omissão e contradição no julgado quanto à análise de provas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) a publicação da pauta de julgamento no Diário Eletrônico do TJES, em vez do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), acarreta nulidade do julgamento por cerceamento de defesa; e (b) se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição na análise do conjunto probatório (embargo administrativo e depoimentos de informantes).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4.A preliminar de nulidade processual é rejeitada. A publicação da pauta de julgamento possui natureza de ato de publicidade geral (art. 93, IX, CF), distinto do ato de intimação processual. A publicidade no Diário Eletrônico do Tribunal de origem atinge a finalidade do ato, não se aplicando a obrigatoriedade do DJEN (prevista na Resolução CNJ nº 455/2022 para intimações) à mera divulgação da pauta.

5. No mérito, inexistem os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes, analisando o conjunto probatório e a controvérsia. A discordância da parte com o resultado e a pretensão de reanálise das provas configuram
error in judicando
e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
“1. A publicação da pauta de julgamento no Diário Eletrônico do Tribunal local, e não no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), não acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa, pois o ato de publicidade da pauta (art. 93, IX, CF) não se confunde com o ato de intimação processual (cuja regra é o DJEN, cf. Res. CNJ 455/2022). 2. Não configuram omissão ou contradição as alegações que, a pretexto de vício, buscam a rediscussão do mérito e a reanálise do conjunto fático-probatório, o que configura
error in judicando
, incabível em sede de embargos de declaração.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5002786-51.2024.8.08.0014

EMBARGANTES: SEBASTIÃO CARLOS ZON e OUTROS

EMBARGADO: WILLIAN CARLOS BONA

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte ré (requeridos) contra acórdão (ID 15308933) que negou provimento ao seu recurso inominado. Os embargantes suscitam preliminar de nulidade do julgamento, por suposto vício na publicação da pauta, e, no mérito, alegam omissão e contradição no julgado quanto à análise de provas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) a publicação da pauta de julgamento no Diário Eletrônico do TJES, em vez do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), acarreta nulidade do julgamento por cerceamento de defesa; e (b) se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição na análise do conjunto probatório (embargo administrativo e depoimentos de informantes).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4.A preliminar de nulidade processual é rejeitada. A publicação da pauta de julgamento possui natureza de ato de publicidade geral (art. 93, IX, CF), distinto do ato de intimação processual. A publicidade no Diário Eletrônico do Tribunal de origem atinge a finalidade do ato, não se aplicando a obrigatoriedade do DJEN (prevista na Resolução CNJ nº 455/2022 para intimações) à mera divulgação da pauta.

5. No mérito, inexistem os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes, analisando o conjunto probatório e a controvérsia. A discordância da parte com o resultado e a pretensão de reanálise das provas configuram
error in judicando
e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
“1. A publicação da pauta de julgamento no Diário Eletrônico do Tribunal local, e não no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), não acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa, pois o ato de publicidade da pauta (art. 93, IX, CF) não se confunde com o ato de intimação processual (cuja regra é o DJEN, cf. Res. CNJ 455/2022). 2. Não configuram omissão ou contradição as alegações que, a pretexto de vício, buscam a rediscussão do mérito e a reanálise do conjunto fático-probatório, o que configura
error in judicando
, incabível em sede de embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SEBASTIÃO CARLOS ZON
e OUTROS em face do Acórdão (ID 15308933) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos requeridos, ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID 15368001), os embargantes alegam, preliminarmente, a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a pauta da sessão deveria ter sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em vez do Diário Eletrônico da Justiça do Espírito Santo. No mérito, sustentam que a decisão colegiada não analisou adequadamente os documentos juntados, em especial, o embargo administrativo da obra. Afirmam, ainda, a ausência de manifestação sobre a necessidade de retirada dos tapumes, utilização de informantes como testemunhas.

Requerem, ao final,
“(...) a nulidade do julgamento, devendo ser redesignada nova sessão, com a respectiva intimação realizada pelo sistema adequado (DJEN), sob pena de cerceamento de defesa dos Embargantes (...)”.
No mérito, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões, servindo, desde já, para prequestionamento.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão aos embargantes.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

1. Da Preliminar de Nulidade da Intimação

A alegação de nulidade do julgamento, sob o argumento de que a pauta da sessão deveria ter sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em vez do Diário Eletrônico da Justiça do Espírito Santo, não merece prosperar.

É fundamental distinguir a natureza jurídica do ato de publicação da pauta de julgamento do ato de intimação processual. O Ato Normativo Conjunto nº 019/2025 do Egrégio Tribunal, em alinhamento à Resolução nº 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, de fato instituiu o DJEN como o meio oficial para as intimações nos processos que tramitam no sistema PJe. O objetivo da norma foi centralizar e uniformizar a comunicação de atos processuais que conferem ciência às partes para a prática de um ato ou para o início da contagem de um prazo.

Contudo, a publicação da pauta de julgamento possui natureza jurídica diversa. Não se trata de uma intimação individual para a prática de um ato processual específico, mas sim de um ato de ampla publicidade e organização processual.
Sua finalidade é dar conhecimento geral – aos advogados, às partes e à sociedade – sobre quais processos serão submetidos a julgamento em determinada data, em observância ao princípio da publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, da CF) e para viabilizar, caso queiram, a apresentação de memoriais ou a inscrição para sustentação oral.

A publicação no Diário Eletrônico do TJES, órgão oficial de divulgação do Tribunal, cumpre perfeitamente o requisito de publicidade e alcança a finalidade do ato. Portanto, a obrigatoriedade de uso do DJEN, conforme o referido Ato Normativo, refere-se às intimações que veiculam ordens judiciais e iniciam prazos, não se confundindo com o ato de publicidade geral que é a divulgação da pauta de julgamento.

Dessa forma, a publicação realizada no Diário Eletrônico deste Tribunal é válida e eficaz, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em qualquer nulidade processual.

2. Do Mérito

No mérito, os embargantes aduzem que a decisão colegiada é contraditória e omissa, pois teria deixado de analisar a prova documental adequadamente, em especial, o embargo administrativo. Afirmam, ainda, haver omissão quanto ao enfrentamento específico da questão do
erro in procedendo
na qualificação e utilização dos depoimentos de informantes.

Pois bem.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; e (c) questões de ordem pública.

Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e as provas constantes dos autos ou os argumentos das partes configura, em verdade,
error in judicando
, matéria estranha à via estreita dos declaratórios.

No caso, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, o acórdão impugnado (ID 15308933) enfrentou expressamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ao concluir, com base no conjunto probatório, pela existência de prática de ato ilícito por parte dos requeridos/embargantes, destacando que:

(...)

No que concerne ao valor probatório do depoimento prestado, não se verifica qualquer nulidade. Ressalte-se que o convencimento do julgador deve ser formado a partir do conjunto probatório constante dos autos, o que, no caso em análise, não se limita aos relatos colhidos em audiência, mas também abrange registros audiovisuais e documentos relacionados aos fatos narrados.

Superada essa preliminar de natureza probatória, passa-se à análise do mérito. Pois bem, como consignado pelo juízo de primeiro grau, cuida-se, na hipótese, de imóveis que compartilham mesma estrutura lateral. Tal circunstância, naturalmente, exige maior diligência na realização de obras, dada a proximidade física entre as unidades.

Observa-se que a parede que divide as duas residências serve como limite construtivo e, em determinadas áreas, o muro da parte autora está estruturalmente vinculado à edificação dos réus, tornando impossível a execução dos serviços sem alguma interferência física, ainda que de modo temporário.

Consoante bem destacado na sentença, a realização de obras em imóvel contíguo não configura, por si só, ato ilícito. A ilicitude somente se caracteriza diante da omissão do responsável em reparar eventuais danos causados ou do descumprimento dos limites inerentes ao exercício regular do direito de propriedade.

Como se extrai dos autos, as provas coligidas demonstram que o autor, em diversas ocasiões, adotou medidas com o intuito de mitigar os impactos da obra sobre a vizinhança, valendo-se de tapumes, lonas e barreiras destinadas a conter a queda de resíduos. Não obstante tais providências, verifica-se, a partir dos registros audiovisuais e documentais constantes nos IDs 12316674 e 12316672, que os recorrentes, em determinado momento, investiram contra as referidas barreiras, chegando, inclusive, a tentar remover a lona previamente instalada.

De outro lado, embora os recorridos tenham apresentado denúncias a diversos órgãos fiscalizadores, tais comunicações não resultaram em qualquer embargo da obra, tampouco foram identificadas irregularidades formais que comprometessem a validade da construção.

Como bem apontado na sentença, o alvará municipal foi regularmente expedido e posteriormente renovado, atestando a legalidade do empreendimento (ID 12316664, 12316665, 12316666).

(...)

Ademais, os recorrentes indicaram novos documentos e mencionaram o processo que correu perante ao JECRIM. Com relação aos documentos de ID 12317525 e 12317524, entendo que a notificação superveniente se refere a questão diversa da discutida nos autos. A controvérsia cinge-se quanto ao direito do recorrido de realizar obras em seu imóvel sem interferência indevida dos recorrentes.

Reconhecida, portanto, a regularidade da conduta do construtor frente à vizinhança, não há que se falar em reforma da sentença. Os documentos indicados não têm o condão de atestar má conduta do recorrido quanto à adoção de medidas inadequadas em relação à vizinhança.

Ademais, no que se refere aos feitos que tramitam perante o Juizado Especial Criminal, ressalta-se a independência entre as esferas cível e criminal, aplicável ao caso dos autos. O acordo celebrado nos autos do procedimento mencionado não importa em reconhecimento de culpa por parte do recorrido, sobretudo porque, conforme admitido pelos próprios recorrentes em suas razões recursais, houve composição entre as partes sem apuração de responsabilidade ou juízo de mérito quanto à autoria ou materialidade do suposto fato.

Por fim, quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Verifica-se, assim, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo vício a ser sanado. O inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

No âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado nº 125 do FONAJE dispõe expressamente que
“não cabem embargos de declaração contra acórdão que não contém omissão, contradição ou obscuridade, apenas para fins de prequestionamento, para interposição de recurso extraordinário”.

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 48 da Lei nº 9.099/95, o recurso mostra-se manifestamente inadequado para o fim pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão de ID 15308933, por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, todavia, que eventual reiteração da via impugnativa de forma manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)